Tribunal: TJSP
Processo: 2054135-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054135-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ABIMAEL
CALDERON HINOJOSA e Impetrante ANGELA DE FATIMA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054135-30.2020.8.26.0000 -Voto no 41285
2
Voto 41.285
Habeas Corpus n. 2054135-30.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1500579-68.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal
Impetrante
- Angela de Fátima Almeida
Paciente
- Abimael Calderon Hinojosa
A ilustre advogada Angela de Fatima Almeida, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, impetra o presente habeas
corpus, em favor de Abimael Calderon Hinojosa, visando a substituição da
prisão preventiva, por prisão domiciliar, mediante monitoramento
eletrônico. Defende que, ante a impossibilidade de proceder ao isolamento,
necessária se faz, a fim de conter a disseminação do coronavírus, a
diminuição do contingente carcerário, nos termos da Recomendação no
62, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/34). Acompanham os
documentos de fls. 35/220.
Denegada a liminar, no plantão judiciário de 20 de
março de 2020 (fls. 222/223), e ratificada (fls. 225/226), a autoridade
judicial impetrada prestou informações (fls. 228).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 232/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054135-30.2020.8.26.0000 -Voto no 41285
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Abimael Calderon Hinojosa, autuado em
flagrante delito, em 6 de janeiro de 2020, foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, c.c. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porquanto, em via
pública situada nesta Capital, em horário incerto, juntamente com os
adolescentes KAV e MASP, teria trazido consigo e guardado para entrega
a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 5,5g de matilenodioximetanfetamina (MDMA), 50g de
maconha e 5,9g de cocaína.
Levada a efeito audiência de custódia, em 7 de
janeiro de 2020, foi convertida a prisão em flagrante do paciente
em preventiva. Oferecida denúncia, em 30 de janeiro de 2020, recebida,
em 31 de janeiro de 2020, o paciente foi citado e apresentou defesa
preliminar. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, para
o dia 24 de março de 2020, suspensa a realização do ato, nos termos do
Provimento no 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura,
aguarda-se o término do período de trabalho remoto, para designação de
nova data.
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder
Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Extrai-se das considerações iniciais que compõem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054135-30.2020.8.26.0000 -Voto no 41285
4
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
O Conselho Nacional de Justiça traçou critérios a
serem observados para a pretendida prisão domiciliar, a demonstrar que a
medida não deve ser adotada de forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco, razão pela qual não se mostra viável acolher o
pedido de substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar.
Registre-se que esta Colenda Décima Segunda
Câmara Criminal, em 16 de março de 2020, no julgamento do Habeas
Corpus n. 2005769-57.2020.8.26.0000, por votação unânime, denegou a
ordem. Acórdão consignado, nos seguintes termos:
“A decisão, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, aponta para a presença de indícios de autoria
e prova da existência da materialidade, pressupostos
mediatos da prisão cautelar, examina as circunstâncias
fáticas, que delineiam a imputação formulada contra o
paciente, e leva em conta as condições pessoais
apresentadas pelo paciente.
Segundo pesquisa juntada às fls. 89/91, trata-se de
reincidente, porquanto o paciente ostenta condenação
anterior, definitiva, pelo crime de roubo.
Assim, as condições pessoais apresentadas pelo paciente
justificam a manutenção da prisão preventiva, e
impedem a aplicação das medidas cautelares diversas do
encarceramento.
A custódia cautelar não fere o princípio da presunção de
inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciada que a restrição de
liberdade do agente mostra-se necessária. Tem natureza
processual justificando-se para assegurar os escopos do
processo. Convive de forma harmônica com a garantia de
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054135-30.2020.8.26.0000 -Voto no 41285
5
A manutenção da custódia cautelar, é certo, deve ficar
limitada a situações específicas.
Na
hipótese
dos
autos,

a
prisão
preventiva
do paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta,
notadamente
a
presença
de
envolvimento
criminal
anterior, que dá respaldo à restrição de liberdade a
anteceder a sentença condenatória definitiva.
Assim, as circunstâncias específicas do caso concreto
indicam que o encarceramento preventivo, por ora, não
se reveste de ilegalidade. Não se pode dizer que a
custódia provisória mostra-se arbitrária. Não configura
coação ilegal a ser reconhecida em sede de habeas
corpus.
Diante do exposto, por votação unânime, denegaram a
presente ordem de habeas corpus.”
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora